Tribunal: STF
Processo: RE 1096293
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Servidor Público Municipal. Aposentadoria. Pretensão à conversão do tempo de serviço especial em comum por tempo de contribuição, nos termos da  EC n ° 47/05. Inadmissibilidade. Pretensão a regime híbrido. Tempo ficto. APELAÇÃO CÍVEL. Servidor Público Municipal. Inativo. Pretensão ao recebimento do adicional previsto na LM n.° 4.404/93. Vantagem devida em virtude de cargo exercido no sistema de abastecimento de água do município, junto ao SAAE. APELAÇÃO CÍVEL. Servidor Público Municipal. Inativo. Adicional reconhecido no "decisum". Parcelas devidas. Lei n.° 11.960/09. Superveniência de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do seu art. 5°, contudo,  que enseja juízo de exclusão da norma, ainda que "ex officio". Sentença modificada. Recursos voluntários não providos, provido em parte o o recurso necessário, que se considera interposto  (doc. 2, p. 40).

    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição da República, alega, em suma, violação do art. 40, § 4°, III, da mesma Carta, na redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019, sob o argumento de que faz jus à conversão de tempo de serviço prestado em condições especiais em tempo comum, mediante aplicação da Lei 8.213/1991.
Em 7/12/2017, a Ministra Cármen Lúcia, então Presidente, determinou a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, em razão de a repercussão geral da matéria em análise ter sido reconhecida no Tema 942.

Na sequência, por decisão singular do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, este processo foi novamente remetido ao Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que, “na presente demanda, não se está a questionar a conversão do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais em tempo comum, mas sim a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, matéria distinta da tratada no Tema n. 942/STF” (doc. 10, p. 2).

É o relatório. Decido.

Na petição inicial, o ora recorrente pleitou “o reconhecimento do direito a contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições insalubres/ perigosas de março de 1993 até sua aposentadoria [...]” (doc. 1, p. 8).

Posteriormente, na sentença, concluiu-se que o autor não faz jus à pretendida conversão de tempo de serviço.

Frise-se ainda que, no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constou na ementa:

“Pretensão à conversão do tempo de serviço especial em comum por tempo de contribuição, nos termos da  EC n ° 47/05. Inadmissibilidade” (doc. 2, p. 40).

Nesse contexto, diversamente do que apontado na decisão singular que determinou o reenvio destes autos ao Supremo Tribunal Federal (doc. 10), o caso em análise deve ser submetido ao exame do órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, prolator do acórdão impugnado neste recurso extraordinário, para aplicação do regime da repercussão geral.

Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil, visto que a matéria em análise já foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 942 da Repercussão Geral.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator